Tribunal: TJSP
Processo: 2038131-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAMÍLIA E SUCESSÕES – INVENTÁRIO – Decisão que indefere o pedido de autorização para a cessão de cota-parte de direitos hereditários de interditada em relação ao imóvel inventariado – Inconformismo que não merece respaldo, posto que o inventário segue rito próprio que deve ser observado, devendo os agravantes atender aos demais comandos determinados pelo MM. Juízo a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAMÍLIA E SUCESSÕES – INVENTÁRIO – Decisão que indefere o pedido de autorização para a cessão de cota-parte de direitos hereditários de interditada em relação ao imóvel inventariado – Inconformismo que não merece respaldo, posto que o inventário segue rito próprio que deve ser observado, devendo os agravantes atender aos demais comandos determinados pelo MM. Juízo a quo – Inviável a conversão do feito para procedimento de alvará judicial – Recurso não provido.